Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726433-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, LUCAS MORI DE RESENDE D E S P A C H O Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos comprovante de preparo, sob pena de não conhecimento do Cumprimento de Sentença e arquivamento dos autos. Brasília, 7 de outubro de 2021 13:24:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador